Tribunal: TJDFT
Processo: 0733129-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733129-77.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSVALDO PEREIRA BORGES JUNIOR APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO - SICOOB CONEXAO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por OSVALDO PEREIRA BORGES JUNIOR contra a sentença proferida na monitória ajuizada em seu desfavor por COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB, que reconheceu o devedor como revel e constituiu o título apresentado como executivo judicial. O apelante alega, em síntese, que a demanda padece de um dos requisitos objetivos, qual seja, a juntada da planilha de cálculos, o que impede apurar as parcelas em atraso e, consequentemente, o valor em débito a partir dos juros capitalizados. Afirma ser hipossuficiente economicamente. Requer a concessão da justiça gratuita e, no mérito, a cassação da sentença e a extinção do feito, sem julgamento do mérito. O preparo não foi realizado. Intimado, o apelante juntou documentos para comprovar a hipossuficiência financeira alegada. É o relatório. DECIDO. O apelante alega ser parte hipossuficiente, o que impossibilita o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento (art. 98 CPC). Em atenção ao despacho comprobatório da insuficiência financeira alegada (art. 99, §2o, CPC), o apelante juntou uma cópia da Carteira de Trabalho Digital com a informação da data de projeção do aviso prévio indenizado para 23/2/2023 (ID 55432184). Assim, declarou estar atuando como vendedor autônomo de fevereiro de 2023 até a presente data, mas não informou o rendimento mensal dessa atividade (ID 55432184). Ademais, acostou os comprovantes de pagamento do condomínio de R$ 492,80 (ID 55432185); da Caesb de R$ 347,68 (ID 55432187); da Neoenergia de R$ 433,29 (ID 55432188) e de uma mensalidade escolar de R$ 834,00 (ID 55432189). A movimentação bancária demonstrada, por sua vez, refere-se apenas ao mês de outubro/23 e se mostra como um crédito Pix de R$ 11.560,25, seguido de um envio Pix de R$ 11.560,00, além de poucos créditos e débitos em valores bem menores. Esses elementos comprobatórios são genéricos e não permitem apurar a real situação econômica do apelante, o que inviabiliza definir sua condição como hipossuficiente economicamente a ponto de isentá-lo do pagamento das custas recursais. Ante o exposto, INDEFIRO a justiça gratuita requerida, e fixo o prazo de 5 dias para o apelante realizar o preparo, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme art. 101, §2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator